Tribunal: TJMT
Processo: 1026614-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026614-42.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS – INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1026614-42.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO aos recursos de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, sendo o julgado assim ementado:

“AGRAVOS DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE TRIBUTO – NOTA FISCAL NÃO SE EQUIPARA COM A DECLARAÇÃO DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NA CDA – NULIDADE CONFIGURADA – TAXA DE FISCALIZAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS –– DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O lançamento do ISSQN, é realizado por homologação, contudo não sendo realizado o pagamento ou não sendo entregue a declaração de débito, o lançamento é realizado de ofício.

2. A apresentação de declaração de débito é imprescindível para a constituição do débito, sendo que a juntada de nota fiscal, não se equipara, inaplicabilidade da Súmula n.o 436 do STJ.

3. Não há necessidade de instauração de processo administrativo para lançamento de taxa de fiscalização.

6. Recursos desprovidos”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que
“(...)nas razões do recurso de agravo a Embargante invocou a violação ao art. 202, III, do CTN e o art. 2o, § 5o, da Lei n. 6830/1980, especificamente em relação à ausência de indicação da base legal e indicação do fato gerador do tributo, teses que não foram apreciadas pelo r. acórdão”.

Narra que
“Estas omissões acarretam a nulidade da CDA por violação ao artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, que estabelece como requisitos a origem e a natureza da dívida”.

Argumenta que
“Por força dos requisitos de admissibilidade dos recursos extraordinários, requer a Embargante que a questão fática, relativa à ausência da indicação do fundamento legal da cobrança e do fato gerador do tributo, conste expressamente do
decisum
”.

Com base no exposto, requer:

“(...)para fins de
prequestionamento
, que esta Egrégia Câmara enfrente expressamente os seguintes tópicos:

a. O acórdão recorrido violou o art. 202, III, do CTN e o art. 2o, § 5o, III, da Lei n. 6830/1980, na medida em que considerou irrelevante o fato de inexistir indicação da base legal para a cobrança e do fato gerador do tributo;

b. O acórdão recorrido viola o princípio da legalidade na medida em que menciona de forma genérica o fundamento legal da cobrança tributária.

Por derradeiro, requer que seja consignado no acórdão a seguinte questão fática:

1. O fundamento legal da Certidão de Dívida Ativa menciona: “Artigos 220 a 228 da Lei Municipal no 699/01 (CTM Consolidado)”, Código Tributário Municipal de Primavera do Leste/MT.

Com as manifestações supra, declarar-se-á a interpretação e aplicação do direito à espécie, mesmo que isso venha modificar o V. Acórdão, caso se entenda pela reforma da r. decisão exarada”.

O embargado, em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID. 225885165).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1026614-42.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO aos recursos de agravo de instrumento interposto pela parte agravante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como se sabe, é cabível o manejo dos embargos declaratórios para fins de exclusivo prequestionamento da matéria recursal, no entanto, mesmo para essa finalidade específica, não basta que a parte embargante queira e requeira o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que, então, o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; com efeito, para ser válido e atender ao determinado pela Súmula n.o 282 e n.o 356, do STJ, o prequestionamento exige indicação fundamentada de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, isto é, deve se indagar acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte Julgadora sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Ainda, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024